Tribunal: STF
Processo: Ext 1791
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio do Ofício nº 466113.22, a Procuradoria-Geral da República de Portugal formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional português Luís Manuel Ramalho da Palma, com fundamento na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto nº 7.935/13. 



    Em 30/3/2022, determinei a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional português (doc. 04). 



    A Polícia Federal informou que o extraditando foi preso em 19/4/2023 na cidade de Fortaleza/CE, sendo encaminhado à carceragem da SR/PF/CE, aguardando vaga no sistema prisional estadual (doc. 11, p. 87). 



    É o relatório. Decido. 



    Já apresentado formalmente o pedido de extradição, acompanhado de seus documentos essenciais, designo o dia 1/6/2023, quinta-feira às 14h30min, em Fórum da Seção Judiciária do Estado do Ceará, para o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, em audiência presencial a ser realizada perante o Juiz Instrutor deste Gabinete Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Dispensa-se a nomeação de tradutor, tendo em vista se tratar de nacional português.



    Nos autos, consta a informação de advogado particular constituído, que interveio durante a realização da audiência de custódia do extraditando, não tendo havido até esta data, porém, constituição de representação processual no presente processo. Assim, oficie-se à Defensoria Pública da União, a fim de que assuma a representação do extraditando e indique Defensor Público para a audiência de interrogatório designada, caso o extraditando não constitua advogado particular, facultando-se, desde logo, sua participação por videoconferência.



    Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República, a fim de que designe membro para a audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, sua participação por videoconferência.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente